Tribunal: TJPA
Processo: 0006193-70.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006193-70.2014.8.14.0003

APELANTE: CRISTIANE SOUSA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA EFETIVA. SUPRESSÃO ABRUPTA E UNILATERAL DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR QUE VINHA SENDO PAGA. ATO DO QUAL DECORRERAM EFEITOS FAVORÁVEIS À SERVIDORA.
RE 594.296 (TEMA 138). NECESSIDADE
DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ANULAÇÃO D
O ATO ADMINISTRATIVO SUPRESSOR DA VANTAGEM RESTABELECENDO O SEU PAGAMENTO DESDE A IMPETRAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso reformando a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0006193-70.2014.8.14.0003

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CRISTIANE SOUSA PEREIRA

ADVOGADO: GLEYDSON ALVES PONTES (OAB/PA 12.347)

APELADO: MUNICÍPIO DE ALENQUER

ADVOGADO: JACOB KENNEDY MAUÉS GONÇALVES (OAB/PA 18.476)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela impetrante contra sentença denegatória da segurança.

Em síntese, a apelante aduziu ter sido desconsiderado pela sentença o principal fundamento da impetração, consistente na ausência de contraditório e ampla defesa quando da supressão unilateral pela Administração da gratificação de nível superior que vinha sendo percebida pela impetrante. Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença concedendo a segurança, para anular o ato administrativo supressor da vantagem referida restabelecendo o pagamento desde a impetração.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando a possibilidade de a Administração declarar a nulidade dos próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Finalizou requerendo o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso reformando a sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo interposto.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de supressão em folha de pagamento de gratificação de nível superior que vinha sendo regularmente paga sem prévia instauração de processo administrativo assegurado o contraditório e a ampla defesa à beneficiária.

Desde a petição inicial a impetrante deixou claro que a supressão da aludida gratificação se deu de forma abrupta e unilateral sem observância do devido processo administrativo.

Cumpre registar, a impetrante é servidora do Município de Alenquer, nomeada para cargo de provimento efetivo, Professora MAG-09, aprovada em Concurso Público, conforme Portaria nº 184/2007 (ID 4177345 – Pág. 16).

Após alcançar a graduação superior a imperante solicitou o pagamento da correspondente gratificação.

Obteve pronunciamento favorável da Assessoria Jurídica – Parecer nº 073/13 (ID 4177345 – Págs. 18 a 19) passando a perceber tal vantagem remuneratória desde dez/2013 até set/2014, porém suprimida de forma abrupta e unilateral pela Administração a partir de out/2014 (ID 4177345 – Págs. 22 a 27).

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 594.296 (Tema 138) decidiu que a Administração pode revogar atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, o seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Eis a ementa do julgado:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)

Dito isto, ainda que exista alguma divergência acerca do alcance da norma prevista no art. 75, I da Lei Municipal nº 044/97, precisamente sobre a dicção legal prevendo a percepção da gratificação de nível superior apenas aos titulares dos cargos para cujo exercício da lei exija habilitação correspondente ao grau universitário, a despeito do cargo titularizado pela impetrante (código MAG-09), decerto imprescindível a instauração do competente processo administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e a ampla defesa para, somente após decisão fundamentada, haver ou não supressão da vantagem em questão.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso, no sentido de reformar a sentença concedendo a segurança, para anular o ato administrativo supressor da vantagem referida restabelecendo o seu pagamento desde a impetração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023